Tribunal: TJDFT
Processo: 0762146-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. LAUDO COMPROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “declarar o direito do autor à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, sob condições especiais (insalubres), entre 11/4/2002 e 13/11/2019, e determinar que a parte ré promova a conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum, na forma do art. 57 da Lei no 8.213/1991, com averbação do período nas fichas funcionais do autor para fins de aposentadoria”. Em seu recurso aduz preliminar quanto às parcelas anteriores ao quinquênio legal. No mérito defende que a mera percepção de adicional de insalubridade não autoriza, por si só, a contagem especial do tempo de serviço. Para tanto, destaca que caberia ao autor comprovar o desempenho de atividades sob condições especiais. De todo modo, defende que a Constituição Federal exige Lei Complementar Distrital para a matéria, ainda inexistente no âmbito do Distrito Federal, não sendo admitida a aplicação analógica do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Reforçando, destaca que o artigo 40, III da Lei Complementar Distrital veda a concessão de aposentadoria especial sem lei disciplinando a matéria. Assinala que a Súmula 245 do TCU impede a contagem ficta de tempo, bem como que a decisão proferida pelo STF no MI 721/DF não se aplica ao Distrito Federal, visto que não integrou aquela relação processual.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A pretensão relativa à contagem especial do tempo de serviço possui natureza declaratória, não se sujeitando aos efeitos da prescrição. Neste sentido: (Acórdão 1728202, 07065446820228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1342384, 07069631620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicial de prescrição rejeitada.
IV. A parte autora é servidora pública, admitida no cargo de motorista desde agosto de 2000 (atualmente cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, nos termos da Lei Distrital no 6.903/2021). Por ocasião do pedido da parte autora para a contagem especial da atividade sob condições especiais formulado na via administrativa a parte ré assinalou que: “Com base nas informações constantes no Histórico de Exercício de Atividade Especial, é presumível concluir que o(a) requerente, durante período laboral destacado, NÃO ATENDE aos requisitos exigidos no Anexo IV do Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999, do Art. 3o da Instrução Normativa n.o 01/2010 do MPS e do Manual de Declaração de Reconhecimento de Tempo Especial em Atividades sob Condições Especiais do IPREV, 1a Edição”. (ID 49128410).
V. Quando da análise do tema 942 de repercussão geral o STF fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
VI. Pontue-se que, no cargo de motorista, a parte autora permaneceu lotada no NAGMPT e Núcleo de Transporte, com a função legal de “transportar usuários, bens, materiais, insumos e servidores”, exercendo atividades de “Transporte de pacientes para tratamento de hemodiálise, transporte de pacientes em ambulância em situação de emergência; transporte de materiais biológicos, roupas contaminadas para lavanderia, transporte de medicamentos, vacinas e insumos em geral” (ID 49128414, págs. 1-6). Ademais, no Diário Oficial do Distrito Federal de 15/07/2002 consta a determinação para o pagamento de adicional de insalubridade para a parte autora a partir de 11/04/2002, amparado em Laudo Pericial emitido pela Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho conforme processo administrativo no 280000002/2002 (ID 49126608). Apenas para reforçar, as fichas financeiras confirmam o recebimento de adicional de insalubridade por todo o período pleiteado nos autos (ID 49128413). Portanto, não obstante a Instrução Normativa no 1/2010/INSS estabelecer no seu art. 2o que “Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente”, constata-se que a parte autora comprovou que exerceu atividade insalubre durante todo o período indicado nos autos, visto que a pretensão não é amparada apenas na percepção do adicional de insalubridade, mas também em laudo pericial, conforme ID 49126608.
VII. Estabelece o artigo 40 §4o, III da CF/88 que: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...). § 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (...) III. cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Ademais, a Súmula Vinculante no 33/STF estabeleceu que: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” Pontue-se que não se trata de cômputo de labor fictício, mas de contagem diferenciada das atividades exercidas sob condições especiais, face a previsão de critérios distintos par aqueles que atuam em situações insalubres ou com risco à integridade física, amparado na tese 942 de repercussão geral.
VIII. Assim, diante de todo o exposto, constata-se que a parte autora preencheu os requisitos para a contagem do tempo especial para o período de 11/4/2002 e 13/11/2019, em conformidade com a tese 942 de repercussão geral do STF, precedente de natureza vinculante também aplicável ao Distrito Federal.
IX. No mesmo sentido, precedente de alto valor persuasivo: “10. Ademais, da própria intelecção do atual texto constitucional, é possível extrair que o legislador se atentou às diversas condições de trabalho, reconhecendo, outrossim, o direito ao tempo diferenciado de contribuição aos trabalhadores que laboram em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, embora vedada a contagem do tempo de contribuição fictício. Nesse passo, necessário o esclarecimento de que a averbação e a contagem diferenciada do tempo de serviço, fundamentada em condições especiais de trabalho, não se confundem com tempo de labor fictício, mas tão somente ao anseio do cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, atraindo para si a inevitabilidade da aplicação de critérios distintos daqueles aplicados aos trabalhadores que não foram expostos a agentes nocivos ou situações de risco à própria integridade física. 11. A despeito de existir regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição Federal previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Não obstante, dispõe a Súmula 33 do STF que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 12. Assim, considerando que o recorrido recebeu autorização para receber o adicional de insalubridade, de acordo com o Laudo Pericial, expedido pela Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, nos termos da Portaria no 3214/1978 do Ministério do Trabalho, Leis 8.112/90 e 8.270/91, ID 27438122, sendo de grau médio (10%), aplicado sobre o vencimento, a contar de 02/06/2000, portanto, antes da edição da EC 103/2019, não há óbice para que seja reconhecido seu direito ao cômputo de tempo de serviço especial, sob o fundamento de ausência de norma regulamentadora nesse sentido ou impossibilidade de aplicação de normas destinadas aos trabalhadores regidos pelo RGPS aos servidores públicos.” (Acórdão 1375032, 07549137020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cite-se, ainda, outros precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1698197, 07101841620218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341436, 07264895720168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1373497, 07050926820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.